Tribunal: CARF
Processo: 10469.722338/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.722338/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.666 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FRANCISCA AURINETE FERNANDES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e seus dependentes
devem ser integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para diminuir R$ 60.975,09 do valor da infração de
omissão de rendimentos lançada.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 15-47.240 da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fls. 146 e segs.).
“Trata-se de impugnação à notificação de lançamento fls. 122/125, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2014,
para exigência de imposto de renda no valor de R$13.680,69, acrescido de multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos, da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos Sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física, no valor de R$65.677,62, referente a pensão
alimentícia incidente sobre a rescisão do contrato de trabalho do alimentante João
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.722338/2019-91
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722338/2019-91

Alves do Nascimento, CPF 143.062.714-04, junto da Petrobrás, conforme
documentação apresentada por este.
Na impugnação de fls. 3/4 a contribuinte, representada por seu procurador,
apresenta os documentos de fls. 5/118, que no seu entender comprovam a veracidade
das suas alegações, que são as seguintes:
- ao tomar ciência da notificação de lançamento estranhou a autuação pois não
recebeu o valor contestado, de R$65.677,62, haja vista que não possui fonte de renda
de aluguéis, recebendo apenas pensão alimentícia no percentual de 35% dos
rendimentos do seu ex-marido, que à época trabalhava na Petrobrás, conforme
sentença homologatória anexada (fls. 10/12);
- ao receber a notificação entrou em contato, via e-mail, com a Petrobrás,
requerendo esclarecimentos sobre o valor declarado pelo seu ex-marido, João Alves
do Nascimento, CPF 143.062.714-04, em 2014, à Receita Federal, tendo a Petrobrás
respondido que reteve o valor de R$64.771,50, e depositou em juízo na 1a Vara de
Família e Sucessões, tais valores referentes à rescisão do empregado, em virtude do
ofício que determinou a implementação de pensão alimentícia decorrente de divórcio
não ter esclarecido se sobre as verbas rescisórias seria devida pensão alimentícia (e-
mail e comprovante de depósito judicial em anexo, fls. 13/17);
- a fonte pagadora retificou o comprovante de rendimentos e retenção de
imposto de renda na fonte de pessoa física do ano-base 2014 (fl. 9), demonstrando
claramente que não pagou à impugnante os valores questionados na autuação;
- em virtude do depósito judicial, o alimentante requereu mediante ação de
alvará judicial, processo no 0800965-18.2018.8.20.5001, o levantamento do depósito
em juízo, conforme processo anexado (fls. 18/119), que se refere ao desconto da
pensão alimentícia incidente sobre a parcela denominada PIVD (Programa de
Incentivo ao Desligamento Voluntário) pago na rescisão do seu contrato de trabalho
(fl. 34/36);
- os documentos anexados comprovam que a impugnante não recebeu os
rendimentos considerados como omissos, nem da pessoa física João Alves do
Nascimento, CPF 143.062.714-04, nem da pessoa jurídica Petrobrás.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“A contribuinte alega que não recebeu os rendimentos considerados como
omitidos e que estes se referem a depósito judicial efetuado pela Petrobrás relativos ao
desconto da pensão alimentícia incidente sobre a parcela denominada PIVD
(Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário) pago na rescisão do contrato de
trabalho de seu ex-marido João Alves do Nascimento. Entretanto equivoca-se quanto a
origem do valor que lhe está sendo cobrado, pois não é aquele referente ao depósito
judicial, o qual foi objeto de ação movida por João Alves do Nascimento.
O valor considerado como omitido na notificação de lançamento é aquele
referente à pensão incidente sobre os rendimentos tributáveis constantes do
comprovante de rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte, emitido pela
Petrobrás em 22 de abril de 2015 (fl. 133), o qual revisou o comprovante de
rendimentos emitido anteriormente em 6 de fevereiro de 2015, conforme mensagem
em telegrama da própria Petrobrás (fl. 132). Portanto, o documento de fl. 9
apresentado pela contribuinte como comprovante de rendimentos por ela recebidos no
ano-calendário 2014, como pensão alimentícia, apenas reproduz o valor da pensão
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722338/2019-91

constante no mencionado comprovante de rendimentos do alimentante, o qual foi
revisado, e portanto não é mais válido. Note-se também que a Petrobrás declarou em
DIRF o mesmo valor da pensão alimentícia constante do comprovante de rendimentos
retificador, cujo valor foi objeto da autuação.
Dessa forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 161 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado o cerne da questão aqui avaliada é se o valor lançado
pelo Fisco como omissão de rendimentos trata-se de pensão efetivamente recebida incidente
sobre os rendimentos tributáveis de seu ex-marido, constantes do comprovante de rendimentos
emitido pela Petrobrás em 22 de abril de 2015 (fl. 133), ou se valor depositado judicialmente,
não recebido no período fiscalizado, calculado e retido sobre indenizações pleiteadas pelo
alimentante em PDV junto à empregadora.
Tem-se que o valor total de R$ 108.038,82 destacado no informe emitido em
22/04/2015 pela fonte pagadora, fl. 133, na rubrica ‘Pensão Judicial”, é a soma do valor R$
43.267,32 constante da mesma rubrica no informe anterior retificado, fl 131, com o valor de R$
64.771,58 que a recorrente alega não ter de fato recebido naquele ano de 2014.
De plano, pode-se deduzir que o valor de R$ 108.038,82 não poderia corresponder
à pensão de 35% homologada em Juízo sobre os rendimentos tributáveis de R$ 136.021,82
apontados no informe de fl. 133, por corresponderem a percentual bem superior (quase 80%).
Isso por si só seria suficiente para se opor à base da fundamentação da decisão da DRJ. Ademais,
o conjunto probatório disponível nos autos deixa claro que a recorrente não recebeu em 2014 o
valor de R$ 64.771,58, até mesmo por ter sido o referido montante objeto de depósito judicial
procedido pela Petrobrás em 13/02/2015, conforme guia e comprovante de fls. 16 e 17, bem
como ofício ao Poder Judiciário de fl. 34 comunicando o depósito.
Permanece o confronto entre o valor de R$ 43.267,32 de pensão recebida pela
contribuinte no ano de 2014, conforme informes da fonte Petrobras de fls. 131 e 182, e o valor de
R$ 38.564,79 por ele oferecido à tributação em sua DAA. As alegações da recorrente e os
extratos bancários trazidos não são suficientes para desconstruir a informação prestada pela fonte
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.666 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.722338/2019-91

pagadora, mormente quando o valor que está nos informes mais se aproxima do percentual
correspondente à pensão estabelecida (35%).
Desta forma, a omissão de rendimentos a permanecer deve ser a diferença entre o
valor constante do informe recebido pela contribuinte (R$ 43.267,32) e o valor por ela declarado
(R$ 38.564,79), ou seja, R$ 4.702,53. Logo, a infração de omissão de rendimentos deve ser
reduzida em R$ 60.975,09 (R$ 65.677,62 – R$ 4.702,53).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para diminuir R$ 60.975,09 do valor da infração de omissão de rendimentos
lançada, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital